Tribunal: TJSP
Processo: 0019170-60.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
CONFLITO (NEGATIVO) DE COMPETÊNCIA. 13a Câmara de Direito Público e 28a Câmara de Direito Privado. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Acidente em via pública (colisão de veículo de usuário da rodovia com automóvel da empresa contratada para dar manutenção à mesma, o qual estaria a trafegar em baixíssima velocidade, em atividade laboral de conservação da via, sem as competentes

Ementa:
CONFLITO (NEGATIVO) DE COMPETÊNCIA. 13a Câmara de Direito Público e 28a Câmara de Direito Privado. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Acidente em via pública (colisão de veículo de usuário da rodovia com automóvel da empresa contratada para dar manutenção à mesma, o qual estaria a trafegar em baixíssima velocidade, em atividade laboral de conservação da via, sem as competentes sinalização e conificação). Suposta negligência do poder público, que não garantira a segurança viária para realização da manutenção necessária na via de rolamento (mediante colocação de cones e outros sinais de aviso). Responsabilidade civil do Estado pela falta (e pelo fato) do serviço público. Matéria afeta à Seção de Direito Público, nos termos do art. 3o, I.7, "b", da Resolução OE no 623/2013. Precedentes deste Col. Órgão Especial, inclusive a recente Súmula no 165, desta Corte. CONFLITO PROCEDENTE, para afirmar a competência da Col. 13a Câmara de Direito Público (suscitante).